Tribunal: TJDFT
Processo: 0723014-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723014-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DLL COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA AGRAVADO: AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA DECISÃO DLL COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 153930432, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 158499299, autos originários), na execução de título extrajudicial movida contra AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA, in verbis: “Defiro a penhora de eventuais créditos que couberem ao executado, AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA, CNPJ n.o 03.135.372/0001-13, até o limite do débito em execução, R$ 3.416.922,58, derivados do processo número 0706688-30.2021.8.07.0001, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no qual figura na condição de exequente. Toca ao aludido juízo averbar a penhora, com destaque, nos autos pertinentes (art. 860 do CPC), com ulterior comunicação a esta unidade judiciária. O prazo para impugnação será de 15 (quinze) dias, a contar da resposta da efetivação do medida, ficando desde logo ciente o devedor sobre o aludido prazo, para que se manifeste, caso queira, sem necessidade de nova intimação específica. Envie a Secretaria esta ordem, por qualquer meio idôneo. No mais, se não houve créditos naquele Juízo, e tendo em vista que os meios para localização de patrimônio do devedor foram esgotados, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” “DLL COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA opôs embargos de declaração, ID 154762964, sob o argumento de ser contraditória a decisão de ID 153930432. Aduz que ainda não foram esgotados os meios para localização de bens da executada, portanto não há o que se falar em suspensão nos termos do art. 921 do CPC. Indicou, ID 154760825, conta bancária para transferência dos valores constritos do executado, ID 139380654, bem como requereu a penhora dos veículos encontrados na pesquisa RENAJUD, ID 139380654, com lançamento de gravame de restrição de transferência e circulação. O executado, por sua vez, comunicou a interposição de agravo de instrumento, ID 156474092, contra a decisão de ID 153397068, que indeferiu a sua impugnação da penhora dos valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, assim como, apresentou impugnação à penhora, ID 157205283, contra a decisão de ID 153930432, que deferiu penhora no rosto dos autos no 0706688-30.2021.8.07.0001. Sucintamente relatados, decido. I - Dos embargos de declaração oposto contra a decisão de ID 153930432 Não houve erro na aludida decisão, porquanto a suspensão ficou condicionada a não haver créditos no juízo em que houve a penhora no rosto dos autos. Nesse sentido, não obsta que o exequente indique bens à penhora nesse interim, para fins de satisfação de seu crédito. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. II - Da transferência dos valores penhorados na conta do executada O agravo de instrumento interposto pelo executado, ID 156474092, contra a decisão de ID 153397068, não foi recebido no efeito suspensivo, ID 158173530, mas a aludida decisão, carece de preclusão para fins de liberar valor ao exequente, conforme os seus próprios termos. III - Da penhora dos veículos de placas FXU0B55, ELK5151, DKC5846, CRY0999, BNV2282 e BSF2784 1. O veículo de placa BSF2784 foi roubado, conforme consta da pesquisa RENAJUD, ID 139380666, portanto, indefiro o pedido com relação a esse veículo. 2. Quanto ao mais, defiro a penhora do(s) veículo(s) de propriedade do(a)(s) devedor(a)(s), placa(s) FXU0B55, ELK5151, DKC5846, CRY0999, BNV2282, com a consequente inserção do(s) gravame(s) de restrição de circulação, por meio do sistema RENAJUD. 3. Esta decisão, secundada pelo documento anexo (certidão emitida pelo sistema RENAJUD), fará as vezes do respectivo termo de penhora, na forma do artigo 838 do CPC. 4. Intime(m)-se o(a)(s) exequente(s) para declinar(em) o(s) valor(es) do(s) bem(ens) (art. 871, IV do CPC), além de informar onde o veículo pode ser encontrado. 5. Após, expeça(m)-se mandado(s) de intimação do(a)(s) executado(a)(s) acerca da penhora/avaliação e, mediante a mesma ordem, remova(m)-se o(s) bem(ns) ao depósito público. Ressalto, nesse ponto, que o(a)(s) exequente(s) deverá(rão) acompanhar a diligência, inclusive em horário especial, para providenciar(em) os meios necessários à remoção. O contato com o Oficial de Justiça dar-se-á por e-mail institucional. 6. Faça-se constar do mandado (item 4) que o(a)(s) executado(a)(s), para fins de impugnação à penhora ou avaliação, dispõe(m) do prazo de 15 dias a contar da publicação específica desta decisão (art. 525, § 11o, do CPC) ou da juntada do mandado de sua intimação pessoal, caso não tenha advogado constituído nos autos. IV - Do agravo de instrumento, ID 156474092 Nos termos do art. 1.018, §1° do CPC, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. V - Da impugnação à penhora no rosto dos autos, decisão de ID 153930432 Intime-se o exequente para manifestar-se acerca da impugnação de ID 157205283. Prazo 15 dias. Publique-se.” A agravante-exequente postula a antecipação da tutela recursal “impossibilitando a suspensão da execução condicionada a não haver créditos no juízo em que houve a penhora no rosto dos autos”. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, “reconhecendo a impossibilidade atual de suspensão da execução”. Da leitura do pronunciamento judicial, vê-se que a determinação de suspensão da execução não está em vigor, e será apenas sequência dos atos judiciais executivos, caso não seja encontrado crédito no Juízo em que foi deferida a penhora nos autos, cuja constrição ainda nem sequer foi efetivada. Nesses termos, não há interesse recursal na espécie, pois ausente o trinômio adequação, necessidade e utilidade do provimento judicial pretendido neste agravo de instrumento. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-exequente, uma vez que o vício constatado é insanável, parágrafo primeiro do art. 932 do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora